Tribunal: TJDFT
Processo: 0030542-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O art. 921, III e §1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal.
4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável ao cheque é de 6 (seis) meses, por força do art. 59 da Lei no 7.357/85, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 19/08/2022, conforme consignado na r. sentença.
5. O pedido injustificado e desarrazoado de renovação de pesquisas aos sistemas informatizados não possui o condão de retirar o credor da inércia e, com isso, suspender ou interromper o prazo prescricional, especialmente quando inexistente qualquer indício de alteração patrimonial do devedor e diante de pequeno lapso temporal das últimas pesquisas infrutíferas.
6. Recurso desprovido.